Tribunal: TJMT
Processo: 1019647-15.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019647-15.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO DE RIZZO TOFIK - CPF: 372.049.498-54 (ADVOGADO), UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME - CNPJ: 12.144.245/0001-71 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS – EMPRESA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS VEÍCULOS NÃO RECONHECIDA – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Uma vez afastada a essencialidade dos bens gravados de alienação fiduciária nos autos e recursos oriundos do processo recuperacional, não há nada que impeça a consecução da busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIÃO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1027921-39.2022.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., determinou a apreensão dos bens descritos na petição inicial, os quais se encontram na posse da empresa agravante.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que os bens alvo da busca e apreensão são essenciais para o soerguimento das suas atividades e para o cumprimento do plano de recuperação judicial, razão pela qual eles devem ser mantidos na sua posse.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela
extinção do processo recursal
(id nº 157510241).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões recursais demandam o exame da decisão que deferiu o pedido liminar para expedição de mandado de busca e apreensão dos veículos que se encontram na posse da empresa agravante.

Consoante se infere, tanto da decisão censurada quanto do contexto dos autos, a questão envolve a manutenção ou não dos bens que estão na posse da empresa agravante, os quais estão garantidos fiduciariamente em favor da instituição financeira agravada, sendo esta, portanto, a legítima proprietária.

Ocorre que, consoante registrado desde o exame sumário deste recurso e em que pese o quadro de urgência descrito pela agravante, consubstanciada na iminente possibilidade de apreensão dos bens, não assiste à recorrente o direito em questão.

Com efeito, neste Tribunal tramitaram outros recursos originados do processo de recuperação judicial da agravante, tendo como discussão central, o reconhecimento ou não da essencialidade de vários veículos (caminhões) financiados.

Nesses recursos, em especial no recurso de agravo de instrumento de nº 1003299-19.2022.811.0000 interposto pela instituição financeira agravada, foi afastada a essencialidade dos bens do credor, com garantia de alienação fiduciária, razão pela qual, não há nada que impeça a consecução dos atos expropriatórios em curso.

A propósito, o julgado em questão está assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DOS BENS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE – BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – EMPRÉSTIMO CONTRATADO ÀS VÉSPERAS DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS MÓVEIS QUE POSSUEM NATUREZA DIVERSA DA ATIVIDADE DA RECUPERANDA – BENS DE INCREMENTO DA ATIVIDADE QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS ESSENCIAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Claramente se verifica que os bens em questão, que são caminhões de perfil graneleiro, apresentam características e natureza totalmente diversas do contrato social e da atividade da empresa recuperanda.

II - Os bens que permaneceram em tempo demasiadamente curto na posse da empresa recuperanda (dois meses), não pode ser considerado como essenciais, mas, sim, incremento da atividade econômica, que por sua vez, não atende à proteção estabelecida no parágrafo 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005.

(N.U 1003299-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Desta feita, não havendo qualquer óbice em relação a retomada dos bens proveniente de eventuais decisões proferidas no processo recuperacional, bem como atendidos os pressupostos do artigo 3º do Decreto Lei nº 911/69 – questão que sequer foi combatida pela agravante – deve ser mantida a decisão de origem, a qual deferiu o pedido de busca e apreensão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023